Tribunal: TJES
Processo: 5000683-89.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-89.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA DE PAULA XAVIER
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 4.000,00). COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000683-89.2024.8.08.0008
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrida: LUCIA DE PAULO XAVIER
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 4.000,00). COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
NARRA A REQUERENTE QUE POSSUI BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA POR IDADE). OCORRE QUE AO RETIRAR O EXTRATO DETALHADO DO BENEFÍCIO, CONSTATOU QUE, DESDE 27/01/2020 FOI INCLUÍDO PELA REQUERIDA UM CARTÃO DE CRÉDITO DA MODALIDADE RMC “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO”, SOB O N.º 15982836, DESSA FORMA, VEM SOFRENDO DESCONTOS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO. OBSERVA-SE QUE O CONTRATO NÃO POSSUI DATA FIM. NO ENTANTO, AFIRMA NÃO TER SOLICITADO NENHUM CARTÃO DE CRÉDITO, DESCONHECENDO DETALHES DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO. DIANTE DE TAIS FATOS PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, QUE O REQUERIDO SUSPENDA OS DESCONTOS EM SEU DESFAVOR. NO MÉRITO, PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E NULIDADE DA CONTRATAÇÃO; PELA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS E PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
FOI APRESENTADO CONTESTAÇÃO NO QUAL A PARTE RÉ SUSCITOU PRELIMINARMENTE, 1) PELA INÉPCIA DA INICIAL, POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; 2) PELA CONEXÃO DO PRESENTE FEITO COM ÀQUELE DE N.º 5000685-59.2024.8.08.0008. NA OPORTUNIDADE APRESENTOU AS PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NO MÉRITO, MANIFESTOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS ALEGANDO A REGULAR CONTRATAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isso posto,
RECONHEÇO
a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros na forma supra consignada. Assim, o valor da dívida do autor após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$2.044,26 (dois mil e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor. Na sequência, considerando que a autora já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARO EXTINTA
sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes aos contratos discutidos nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais,
CONDENO
o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total de R$ 3.815,92 (três mil, oitocentos e quinze reais e noventa e dois centavos), acrescido de eventual valor descontado. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação. Por derradeiro,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
O REQUERIDO INTERPÔS RECURSO INOMINADO, SUSTENTANDO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, PRELIMINAR DE PRÁTICA PREDATÓRIA, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NO MÉRITO, REFORÇOU A TESE DE REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR PARTE DA AUTORA, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUEREU A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
QUANTO AO ARGUMENTO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA, É FATO QUE HÁ INÚMEROS PROCESSOS SOBRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. A QUESTÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É COMUM NO JUDICIÁRIO. CONTUDO, A MERA EXISTÊNCIA DE VÁRIAS AÇÕES IDÊNTICAS NÃO IMPLICA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA, DEVENDO TAL QUESTÃO SER VERIFICADA COM MUITA CAUTELA PELO JULGADOR. FRISE-SE QUE NO CASO DOS AUTOS, A PARTE AUTORA APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE E COMPARECEU À AUDIÊNCIA. ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.
(6.3).
DE IGUAL MODO, AFASTO AS PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ISSO PORQUE, TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS, RENOVA-SE, MENSALMENTE, ENQUANTO OCORREREM DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. TAMBÉM NÃO HÁ FALAR EM DECADÊNCIA. DA LEITURA DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE O CASO DOS AUTOS NÃO É DE DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, DE MODO QUE NÃO SE SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 26 DO CDC.
(7). DO MÉRITO.
POIS BEM. DE ACORDO COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A RECORRIDA ACREDITAVA TER CONTRATADO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E QUE NUNCA UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO. ADEMAIS, EM QUE PESE O RECORRENTE TER JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO INDIGITADO CONTRATO, NÃO HÁ QUALQUER PROVA MÍNIMA DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM SUA MODALIDADE COMPRAS, LIMITANDO-SE A MEROS ARGUMENTOS EM SUA CONTESTAÇÃO E RAZÕES RECURSAIS. VÊ-SE, PORTANTO, QUE A RECORRIDA, CONFIANDO NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE E ACREDITANDO ESTAR CONTRAINDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO “TRADICIONAL”, ACABOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. E, COMO É CEDIÇO, O VÍCIO RESULTANTE DE ERRO É CAUSA DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, NOS TERMOS DO ART. 171, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL, I
N VERBIS
:
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: [...] II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
A ESSE RESPEITO, TRAGO À COLAÇÃO OS SEGUINTES JULGADOS:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Preliminar DILIGÊNCIAS PARA APURAR CONDUTA DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA. O ajuizamento de inúmeras ações similares pelo mesmo procurador em desfavor do demandado por si só, não tem o condão de presumir que a conduta do procurador da parte autora é temerária, tampouco induz à caracterização de advocacia predatória. Possibilidade de a própria parte requisitar providências nos órgãos competentes. Preliminar rejeitada. Mérito RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. No caso, restou comprovado nos autos que a parte autora, pretendendo fazer um empréstimo consignado, recebe, na verdade, um cartão de crédito, com saque do valor que queria a título de empréstimo. Todavia, descontadas parcelas do pagamento mínimo no benefício previdenciário, o valor da dívida continua crescendo, resultando em um débito eterno, com desconto em folha de pagamento, considerando que os juros do cartão são os mais altos do mercado. Ademais, o que comprova a nulidade do negócio é que o cartão de crédito consignado, fornecido pela parte demandada, nunca foi usado efetivamente, de forma que é evidente a simulação ou erro na realização do contrato. Tal situação é um abuso, pois inexiste uma limitação, o que configura uma dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 52 e artigos 166, VI, e 167, II, do Código Civil. [...]
(TJRS; APL-RN 5214291-05.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Altair de Lemos Junior; Julg. 30/10/2024; DJERS 31/10/2024).___
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO COBRADO COMO CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ELEMENTO VOLITIVO. STJ. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Lei no 8.078/1990). 2 - Direito do consumidor à "modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas", nos termos do artigo 6o, V, do CDC. 3 - Consumidor que contratou cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento e saque, cuja amortização se daria através de desconto em folha do valor mínimo indicado na fatura. 4 - Plausibilidade da alegação de que o autor não tinha plena ciência da modalidade de crédito que estava contratando e visava, em verdade, um empréstimo consignado. 5-Por falta de informação inteligível, a parte acabou sendo levada a uma contratação que não queria, pagando juros de cartão de crédito em vez dos aplicados ao empréstimo consignado, sem que possa prever o fim da dívida. 6 - O valor do empréstimo deve então ser cobrado como crédito consignado, na forma e prazos e com os encargos médios do mercado. 7 - A indução do consumidor à contratação em manifesta onerosidade excessiva, extrapola os limites do mero aborrecimento ou dissabor e possui o condão de afetar a esfera dos direitos da personalidade, ensejando a sua reparação.
(TJRJ; APL 0016051-57.2020.8.19.0042; Petrópolis; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Fernandes de Souza; DORJ 28/08/2024; Pág. 418).
LOGO, PELAS RAZÕES EXPOSTAS, DEMONSTRADO O ERRO NA CONTRATAÇÃO, DEVE SER MANTIDO O PLEITO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, FORMULADO NA INICIAL. EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, DIANTE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS DOS PROVENTOS DA RECORRIDA CONSTITUI MEDIDA QUE SE IMPÕE, AGINDO COM ACERTO O JUÍZO DE 1º GRAU AO DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELA RECORRIDA. REGISTRE-SE QUE, DE FATO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE
“a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).
CONTUDO, ESSE ENTENDIMENTO FOI ALTERADO, NOTADAMENTE NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, NO QUAL A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).
ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA,
DE MODO QUE DEVERÁ SER APLICADO O INSTITUTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA, NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021, MANTENDO-SE A DEVOLUÇÃO DA FORMA SIMPLES, QUANTO AOS VALORES ANTERIORES AO PERÍODO SUPRACITADO.
QUANTO AO DANO MORAL, ESTE TAMBÉM RESTOU EVIDENCIADO, EM RAZÃO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ULTRAPASSARAM A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR, ESPECIALMENTE PELO FATO DA RECORRIDA TER SIDO VINCULADA INDEVIDAMENTE A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, SABE-SE QUE A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVE PROPORCIONAR AO LESADO UMA VANTAGEM DE CARÁTER PATRIMONIAL, ATENUANDO AS CONSEQUÊNCIAS DO DANO, NÃO PODENDO, DE OUTRO LADO, REPRESENTAR ENRIQUECIMENTO INJUSTO POR PARTE DA VÍTIMA. SABE-SE, TAMBÉM, QUE O SEU ARBITRAMENTO DEVE LEVAR EM CONTA O PORTE ECONÔMICO DE QUEM VAI SUPORTAR O PAGAMENTO, A REPERCUSSÃO INTERNA E EXTERNA DO DANO, O NÍVEL DO ABALO SOFRIDO E SUA CONDIÇÃO SOCIAL, EVITANDO-SE, ASSIM, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE. ASSIM, TENHO QUE O VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO
A QUO
(R$ 4.000,00) É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NÃO PODENDO SER CONSIDERADO EXORBITANTE.
(8).
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA DETERMINAR QUE, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA SEJA APLICADA AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021, MANTENDO-SE A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES QUANTO AO PERÍODO ANTERIOR. (9).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)